Tribunal: TJMT
Processo: 1071888-60.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071888-60.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ODEMILSON LEMES DE PAULA - CPF: 044.942.111-25 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO (SERASA) – SENTENÇA DE

PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – ANOTAÇÃO INDEVIDA – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO NEGATIVA POSTERIOR RELATIVAMENTE À QUE ESTÁ SENDO COMBATIDA

– INCIDÊNCIA DA SÚMULA 29-TRU/MT - PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A existência de anotações negativas em órgãos de proteção ao crédito, sendo posteriores a que está sendo discutida, emprestam fundamento para modular a quantificação dos danos morais.

In casu
, há várias anotações posteriores a demonstrar a inadimplência da Recorrente, de modo a conferir respaldo a que a indenização seja fixada na importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sentença mantida.

Recurso improvido
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos em epígrafe, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando a inexistência de débito no valor de
R$ 161,83 (cento e sessenta e um reais e oitenta e três centavos)
, bem como condenou a ré ao pagamento de
R$ 2.000,00
a título de danos morais.

Transcrevo a parte dispositiva da sentença:

Dispositivo.

Ante o exposto, resolve-se o mérito da ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, por julgar procedentes os pedidos iniciais, a fim de declarar inexigível o débito de R$ 161,83 (cento e sessenta e um reais e oitenta e três centavos), decorrente do contrato 00005055293086, para determinar a exclusão definitiva do nome do Requerente dos órgãos de proteção ao crédito, relativamente a este débito, bem como condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais em favor da parte autora, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescido, ainda, de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (14/12/2022 – Id. 106430409).

Intime-se a reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, excluir de forma definitiva o nome da parte reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa, em caso de descumprimento.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, após apresentada a memória do cálculo pela parte exequente, no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte executada para efetuar o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir na multa prevista no artigo 523, § 1o, do CPC, em consonância com a Súmula no. 18, editada pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso..

Nas razões de recurso, a parte Recorrente o recorrente sustenta que o valor da indenização arbitrada pelo Juízo
a quo
não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do quantum indenizatório.

Pede o provimento do recurso inominado para majorar a condenação por danos morais, com os ônus da sucumbência.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões, arguindo em sede de preliminar a impugnação a gratuidade da justiça. No mérito, pelo desprovimento do recurso.

Brevemente relatados.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

PRELIMINAR

Inicialmente, rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão lançada no Id. n° 179070338, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

MÉRITO

Entendo que a sentença não merece reforma.

Com efeito, exame da documentação acostada aos autos permite constatar que a inclusão ora combatida é, de fato, a mais antiga, datando de 29/10/2019 (documento juntado no Id 179070296), retratando o débito no valor de R$ 161,83.

Logo, tem incidência o enunciado da Súmula 22 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que transcrevo:

SÚMULA 22: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “
n re ipsa”
, salvo se houver negativação preexistente.”

Como dito, não há negativações preexistentes relativamente a que está sendo combatida, o que implica o acolhimento do pedido de reparação por danos morais, dado o abalo de crédito provocado pela conduta abusiva do Recorrido.

Todavia, constata-se nos Id 179070296, que existe outra anotação negativa tiradas em nome do Recorrente, a qual, conquanto
posterior a que está sendo objurgada
, deve ser considerada pelo Estado-juiz ao quantificar a reparação por danos morais.

Importa citar o teor do enunciado na Súmula 29-TRU MT, aprovada em 06-junho-2023:

“SÚMULA 29: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”

Assim, verificando que há ao menos uma anotação negativa cadastrada, entendo que os danos morais devam ser quantificados em valor que de alguma forma sirva para reparar os danos decorrentes da negativação combatida, sem penalizar em demasia a parte adversa diante da inadimplência reiterada da parte Recorrente quanto aos débitos posteriores, de modo a, observando a razoabilidade e a proporcionalidade, manter a reparação no importe de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do CPC
.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023